Tribunal: TJSP
Processo: 2053584-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados pelo sistema BacenJud para conta judicial. Responsabilidade da agravante Renata devidamente atestada no julgamento do AI 2264273-09.2019.8.26.000, não havendo notícia de efeito suspensivo conferido ao REsp posteriormente interposto. Bens imóveis oferecidos em garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados pelo sistema BacenJud para conta judicial. Responsabilidade da agravante Renata devidamente atestada no julgamento do AI 2264273-09.2019.8.26.000, não havendo notícia de efeito suspensivo conferido ao REsp posteriormente interposto. Bens imóveis oferecidos em garantia que não se encontram livres e desembaraçados para garantir a satisfação da dívida. Ausência de comprovação de que os valores bloqueados correspondem a ações de titularidade da executada, havendo preferência de penhora sobre dinheiro em depósito (art. 835, I, CPC). Possibilidade de desbloqueio em Primeiro Grau. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, cassada a liminar outrora deferida.